Tribunal: TCU
Processo: 044.452/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de atos de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer o registro tácito dos atos examinados; 9.2. orientar a Sefip no sentido de que avalie a conveniência e a oportunidade de promover a revisão de ofício dos atos que compõem as peças 3 a 6 dos autos, conforme os achados identificados pelo Ministério Público junto ao TCU em seu parecer; 9.3. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.